Tribunal: STF
Processo: RE 101737
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATORIOS.
OBICE REGIMENTAL.
1. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE  SUSCITA TEMAS NÃO
DEBATIDOS NA ORIGEM.
2. DISCUSSÃO EM TORNO DE CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
INCIDENCIA DE OBICE REGIMENTAL. .
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.